Tribunal: TJSP
Processo: 2019669-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RPV NÃO IMPUGNADA.

Aplicação do Tema 1.190 do STJ. A Corte Superior fixou a tese de que "na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RPV NÃO IMPUGNADA.

Aplicação do Tema 1.190 do STJ. A Corte Superior fixou a tese de que "na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV".

Modulação de Efeitos. O C. STJ modulou os efeitos da decisão para determinar que a nova tese jurídica seja aplicada apenas aos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do Acórdão paradigma (01/07/2024). Para os processos iniciados anteriormente, preserva-se a jurisprudência então dominante.

Caso Concreto. Cumprimento de sentença iniciado antes do marco temporal da modulação (2020/2021). Incidência do entendimento pretérito do STJ, que admitia a fixação de honorários em execuções de pequeno valor (RPV) não embargadas pela Fazenda Pública. Interpretação do artigo 85, § 7o, do CPC.

Conclusão. Necessidade de adequação do julgado à orientação vinculante, observada a ressalva temporal. Reforma da decisão recorrida para arbitrar a verba honorária sucumbencial.

RECURSO PROVIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.